Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL.
1. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica para demonstrar efetivo equívoco do perito, não sendo possível oposição genérica e desacompanhada de elemento probatório hábil a invalidar os critérios e conclusões da perícia realizada.
2. Deve ser homologado o laudo pericial contábil elaborado nos parâmetros dispostos no julgado objeto de liquidação e nas cláusulas do contrato efetivado, quando não apresentados elementos probatórios aptos a refutar as conclusões do perito oficial.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (Tema no 685).
4. Recurso conhecido e desprovido.